Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. TAXISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que o Distrito Federal se abstivesse de suspender ou cancelar sua autorização de táxi (no 0804-A) do autor.
2. Nas razões do recurso, aduz a parte recorrente que a ausência de pagamento da taxa não pode, por si só, justificar o cancelamento imediato de uma autorização regularmente exercida há anos, sem prejuízo à coletividade e com grave impacto na subsistência do trabalhador. Afirma que não deu causa a eventual irregularidade, não podendo ser punido por falhas atribuídas a agentes públicos. Pede a reforma da sentença para que o Distrito Federal se abstenha de suspender ou cancelar a Autorização de Táxi no 0804-A até a conclusão das investigações e eventual decisão administrativa definitiva, preservando-se o exercício da atividade profissional do Recorrente. Subsidiariamente, que o feito seja anulado e retornado à origem para regular instrução, inclusive quanto à apuração do inquérito mencionado pela própria SEMOB.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, preenchendo as condições de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 78437360).
4. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de não fazer para evitar a suspensão ou anulação da sua autorização. Contudo, conforme disposto no Despacho SEMOB/SUBSER (ID 78436598), juntado à contestação, a autorização permanece ativa e o processo está na etapa de consolidação das manifestações para elaboração de parecer técnico. Diante disso, considerando que ainda não houve decisão de suspensão ou restrição à autorização do autor, não há fundamento para a procedência dos pedidos iniciais. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade no processo administrativo instaurado pela SEMOB, vez que o processo se encontra em curso e sua abertura decorreu da falta de comprovação do pagamento da taxa de transferência.
5. Convém destacar que na peça recursal o autor/recorrente acrescenta e altera alguns dos pedidos deduzidos na petição inicial. Registra-se que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de pedidos não apresentados no momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. As teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merecem conhecimento.
6. Por fim, ressalta-se que caso venha a ser proferida decisão administrativa que o autor entenda ser ilegal ou abusiva, permanecerá íntegra a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para buscar a tutela de seus direitos.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.